Tribunal: CARF
Processo: 11080.721433/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721433/2016-41
ACÓRDÃO
2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOZATTO REPRESENTACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF N. 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721433/2016-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos
(substituta integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-18), com Relatório fiscal às fls. 19-24, versa sobre a exigência de
contribuição previdenciária que deveria ter sido retida e recolhida pela empresa incidente sobre a
comercialização da produção rural na condição de adquirente (sub-rogação), pela aquisição de
produtos rurais de produtor rural pessoa física e segurado especial, RAT/GILRAT e contribuição ao
SENAR, no período de 09/2012 a 12/2013.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 154-163), argumentando, em síntese,
que:
a) O produtor rural é compelido pelo art. 25, I e II da Lei 8212/91 e do art. 195, I
“b” da CF/88 (COFINS) a dupla contribuição sobre a receita, o que configura a
ocorrência do bis in idem. A Lei 8540/92 estendeu a regra aplicada
exclusivamente às pessoas físicas, produtores rurais, sem empregados
permanentes (195, § 8o. Da CF/88) a quaisquer produtores rurais, pessoas
físicas, inclusive aqueles que se valem da colaboração de empregados.
b) Há violação aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia na medida
em que o tributo incide sobre a receita do contribuinte, enquanto os demais
empregadores recolhem a contribuição calculada sobre a folha de salários.
Nesse sentido, o empregador rural pessoa física recebe tratamento tributário
desfavorável em relação aos contribuintes não rurais que contribuem apenas
sobre as fontes de valores previstas nas alíneas do art. 195, I da CF/88, o que
ofende o princípio da isonomia previsto pela da CF/88.
c) A Lei Ordinária 8540/92 criou fonte de custeio da seguridade social,
contrariando ao disposto pela Constituição Federal uma vez que esta espécie de
matéria é reservada a LEI COMPLEMENTAR, por conta do disposto no art. 146,
II, e por tal motivo, mostra-se inconstitucional.
d) A RFB exige dos produtores rurais pessoas físicas o recolhimento do SENAR,
inclusive sobre as receitas de exportação. Contudo esta contribuição também é
indevida e inconstitucional, não podendo ser cobrada. Há diversos argumentos
para considerar sua incidência sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural igualmente indevida, dentre eles:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721433/2016-41
3
d.1) O SENAR é contribuição acessória ao FUNRURAL e, por isso, segue a mesma
sorte da principal. Como o FUNRURAL sobre a receita é indevido, o SENAR
também o será.
d.2) O SENAR não possui autorização constitucional para incidir sobre outra
base afora a folha de salários (art. 240 da CF/88 c/c art. 62 do ADCT).
d.3) Há lei que estabelece que o SENAR incidente sobre a folha de salários não
se aplica ao produtor rural pessoa física.
e) Sendo certo que a finalidade das obrigações acessórias é viabilizar a fiscalização
acerca do cumprimento da obrigação principal, não há motivos para se penalizar
a ora Impugnante, tendo em vista que esta obrigação é indevida e todos os
documentos destes lançamentos foram feitos de acordo com o valor correto a
pagar, não havendo, portanto, descumprimento de obrigações acessórias que
possa incidir a multa.
Pede, ao final, seja reconhecida a improcedência da autuação, com o cancelamento
integral da exigência fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 168-184) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PESSOA FÍSICA
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica sub-
rogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar, mediante
desconto, a contribuição previdenciária por ele devida.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
TRIBUTÁRIO. FATOS GERADORES. AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721433/2016-41
4
A identidade entre os fatos geradores objeto de lançamento e o mérito de ação
judicial promovida pelo sujeito passivo implica renúncia quanto a tais
questionamentos no âmbito do processo administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 21/02/2017 (fls. 195),
apresentou recurso voluntário (fls. 198-208), em 16/03/2017, reiterando os argumentos da
impugnação.
Após a interposição de recurso, a recorrente juntou decisões judiciais (fls. 217-223)
extraídas do processo no 5007725-22.2014.404.7111/RS. Todas as decisões são negativas ao seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição previdenciária
que deveria ter sido retida e recolhida pela empresa incidente sobre a comercialização da
produção rural na condição de adquirente (sub-rogação), pela aquisição de produtos rurais de
produtor rural pessoa física e segurado especial, RAT/GILRAT e contribuição ao SENAR.
A decisão recorrida reconheceu a existência de concomitância com o processo no
5007725-22.2014.404.7111/RS, nos seguintes termos (fl. 182-184):
Sobre a ação judicial no 5007725-22.2014.404.7111/RS, vejo, a partir dos
elementos juntados aos autos (fls. 40/42) que o contribuinte obteve, em
31/10/2014, decisão liminar, na forma do artigo 273 do revogado CPC,
desobrigando-o quanto à retenção da contribuição posta no lançamento.
Em primeiro lugar, a decisão não se refere a período pretérito, de forma que seu
comando somente possa ser recebido com efeitos ex nunc, isto é, para os fatos
geradores posteriores à intimação da decisão datada de 31/10/2014. Assim, como
os Autos de Infração versam sobre contribuições relativas a fatos geradores
ocorridos até dezembro de 2013 a decisão não prejudica o lançamento.
Em segundo lugar, consultando o site do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
noto que em 23/02/2015 sobreveio sentença de primeiro grau julgando
procedente o pedido em favor do contribuinte. No entanto, em 27/03/2015
houve a regular interposição de recurso de apelação, além do reexame
necessário.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721433/2016-41
5
Em acórdão datado de 04/11/2015, assim restou decidido pelo TRF4:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA
FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS. BASE
DE CÁLCULO NÃO IDENTIFICADA COM RECEITA OU FATURAMENTO.
INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. LEIS No 8.540/1992, 9.528/1997 E
10.256/2001.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
20/1998.
EFEITO
REPRISTINATÓRIO
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
REVOGAÇÃO DO § 5o DO ART. 22 DA LEI No 8.212/1991. CONTRIBUIÇÃO
SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 363.852/MG, reconheceu a
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a
comercialização da produção rural, quanto ao empregador rural pessoa
física, prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91.
2. Configura-se a superposição de incidências sobre a mesma base de
cálculo, já que o produtor rural não enquadrado na categoria de segurado
especial estaria obrigado a contribuir sobre o faturamento ou receita, nos
termos do art. 195, I, da Constituição, e ainda sobre o resultado da
comercialização da produção, segundo o disposto no § 8o do artigo 195 da
CF.
3. Além disso, permanece a exigência de instituição de lei complementar
para instituir outra fonte de custeio da seguridade social, nos moldes do
art. 195, § 4o, da CF, já que a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural não constitui base de cálculo identificada com receita ou
faturamento.
4. A Lei no 10.256/2001 somente alterou o caput do art. 25 da Lei no
8.212/1991, que trata dos sujeitos passivos da contribuição. O fato gerador
e a base de cálculo continuaram com a redação dada pela Lei no
9.528/1997, anterior à EC no 20/1998. Nessas circunstâncias, a alteração
superveniente na Constituição não tem o condão de dar suporte de
validade à lei já maculada por inconstitucionalidade.
5. O adquirente da produção agrícola, nos termos do artigo 30, IV, da Lei
8.212/91, é mero retentor da contribuição incidente sobre o valor da
operação de aquisição dos produtos rurais, mas está obrigado, por sub-
rogação, a operar o recolhimento do tributo. Nessa condição, tem
legitimidade ativa ad causam para postular a declaração de inexigibilidade
da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91, mas
não para postular a restituição ou compensação do tributo, dependendo
nessa hipótese, de autorização do substituído, nos termos do art. 166 do
CTN.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721433/2016-41
6
6. Apelo da União desprovido. Remessa oficial parcialmente provida,
apenas, para fixar a verba honorária em R$ 8.000,00.
Houve a interposição de recurso extraordinário, tendo sido reconhecido pelo
Vice-Presidente do TRF4, em decisão de 04/02/2016, sua vinculação temática ao
Tema no 669, reconhecido como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal - STF. O tema no 669 diz respeito à validade da contribuição a ser
recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção, nos termos do artigo 1o ., da Lei no
10.256/2001, tendo como leading case RE 718.874.
Portanto, ausente provimento jurisdicional com força definitiva a amparar a
exoneração pretendida pelo contribuinte, de rigor manter as lavraturas fiscais até
que sobrevenha decisão definitiva pelo Pretório Excelso.
Em terceiro lugar e em arremate da questão, uma vez resolvido o Recurso
Extraordinário no 718.874, firmando o entendimento da constitucionalidade ou
não da incidência, esta decisão afetará a obrigação do adquirente no que tange à
sub-rogação. Assim, havendo flagrante identidade entre a ação judicial manejada
pelo contribuinte e o conteúdo material da lavratura fiscal que ora se põe em
julgamento, de rigor aplicar-se o entendimento segundo o qual, a propositura,
pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas. Tal comando
aparece expresso no artigo 26 da Portaria MF no 341/2011, o artigo 38 da Lei no
6.830/80 e, ainda, no Parecer Normativo COSIT no 7, de 22/08/2014.
O próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já sedimentou este
entendimento na Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante disto, o presente processo administrativo fiscal deve ser encerrado no
âmbito administrativo, remetendo-se à Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN,
aguardando a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS
que, de sua sorte, refletirá seu entendimento na ação judicial manejada pelo
contribuinte, determinando a sorte das exações contidas nos Autos de Infração
DEBCAD nos 51.055.084-3, 51.055.085-1 e 51.083.906-1.
Porém, apesar de ter reconhecido a concomitância, a decisão adentrou no mérito
do lançamento (fl. 184):
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.398 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721433/2016-41
7
Ex positis, concluo pela improcedência da impugnação apresentada, para manter
integralmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração
DEBCAD nos 51.055.084-3, 51.055.085-1 e 51.083.906-1.
Após o protocolo do recurso voluntário, a recorrente juntou aos autos decisões
judiciais extraídas do processo no 5007725-22.2014.404.7111/RS (fls. 217-223), todas elas
negativas ao seu pleito.
Verificando-se que não há no presente processo administrativo qualquer pedido
que divirja daquele formulado no processo judicial, deve-se reconhecer a renúncia à instância
administrativa, nos termos da Súmula CARF n.o 1. E, ao contrário do que deliberou a DRJ, a
renúncia implica no não conhecimento do recurso, o que impede a apreciação do seu mérito.
Ademais, todos os argumentos do recorrente, tanto em impugnação quanto em
recurso voluntário dizem respeito à inconstitucionalidade da cobrança, o que também impede o
seu conhecimento, por força da Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 230
DF CARF MF
Original